Tribunal: TJDFT
Processo: 0712677-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte agravante contra decisão que indeferiu o pedido da consumidora de inversão do ônus da prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça e a inversão do ônus da prova, à luz do Código de Defesa do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Presentes os requisitos legais, é devida a concessão da gratuidade de justiça, conforme art. 5o, LXXIV, da CF e art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.
4. A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, sendo a parte recorrente destinatária final dos serviços educacionais prestados.
5. A hipossuficiência técnica e financeira da parte recorrente, aliada à verossimilhança de suas alegações, autoriza a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.
6. A parte agravada, fornecedora de serviços educacionais e usuária do WhatsApp como canal de comunicação, possui maior facilidade na produção da prova, especialmente quanto à preservação das mensagens trocadas com a parte recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido para conceder os benefícios da gratuidade de justiça e deferir a inversão do ônus da prova.
Tese de julgamento: “É cabível a inversão do ônus da prova nas relações de consumo quando demonstrada a hipossuficiência técnica e financeira do consumidor e a verossimilhança de suas alegações, especialmente quando a parte fornecedora detém maior facilidade na produção da prova”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o; CDC, arts. 2o, 3o e 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2002596, 0708842-82.2025.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 21/05/2025, p. 06/06/2025.